Tribunal: TJDFT
Processo: 0720020-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que a concessão de matrícula em creche da rede pública de ensino próxima à residência da genitora do menor pode prejudicar o direito de outros interessados que estejam à frente do requerente na ordem de espera.

2. A possibilidade de concessão de tutela provisória, para assegurar matrícula em creche, a despeito do direito individual de acesso à educação, encontra limites na necessidade de tratamento isonômico entre todos interessados.

3. Jurisprudência: “[...] No Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um sistema de "lista de espera" para matrículas, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão responsável. 4. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.” (TJDFT, 2a Turma Cível, 20160020345940AGI, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/01/17).

4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. 4.1. No entanto, o direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em creche da rede pública. Havendo lista de espera, a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia.

5. Recurso improvido.